Tribunal: STF
Processo: ARE 1601696
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. POSSIBILIDADE. VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114/2021. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE, NESSA PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PEDIDO DE DIVISÃO DE 60% DOS RECURSOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do município ao pagamento de parcela referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do FUNDEF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se 60% (sessenta por cento) do montante recebido pelo Município proveniente de precatórios do FUNDEF deve ser objeto de rateio aos professores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. À época do ajuizamento da ação e do recebimento do precatório pelo município, a matéria era regida pela EC nº 53/2006 e Lei nº 11.494/2007, que não determinavam o rateio dos recursos extraordinários dos precatórios com os profissionais do magistério. 
4. A destinação de 60% dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB aos professores só passou a ser obrigatória com as alterações promovidas pela EC nº 114/2021, que não retroage para alcançar precatórios anteriores. Incidência do princípio tempus regit actum. 
5. O STF reconheceu a constitucionalidade do Acórdão 1824/2017 do TCU que afastou a subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 em relação aos precatórios do FUNDEF/FUNDEB. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. 
Tese de julgamento: ‘Os recursos extraordinários recebidos pelos municípios a título de precatórios do FUNDEF/FUNDEB antes da EC nº 114/2021 não estão submetidos à regra de destinação de no mínimo 60% para o pagamento dos profissionais do magistério, prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007’” (fls. 1-2, e-doc. 48).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Asseverou ter direito a receber “sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef” (fl. 2, e-doc. 54).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, para ser reformado o acórdão impugnado, “para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS [Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor], consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (fl. 10, e-doc. 54).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60). 

4. Neste agravo, a agravante assinala que “a argumentação da peça do Recurso Extraordinário não é extensa, porquanto de fácil percepção” (fl. 3, e-doc. 62).

Salienta “a ofensa ao Art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021” (fl. 3, e-doc. 62). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por haver, no recurso extraordinário, indicação expressa dos dispositivos alegadamente contrariados.

Superado esse óbice jurídico de admissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir assistir razão jurídica, em parte, à agravante.

6. Na espécie vertente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre o direito de profissionais do magistério público municipal de receberem a parcela referente ao reconhecimento de “direito ao recebimento da parcela proporcional de 60% dos precatórios recebidos pelo Município, a título de complementação do FUNDEF” (fl. 4, e-doc. 48), com os seguintes fundamentos:
“Apesar da irresignação da Apelante, a interpretação pacífica que foi conferida ao art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007 é de que, ao contrário das novas disposições legais e constitucionais, as normativas anteriores não determinavam o rateio dos recursos do precatório aos membros do magistério.
 Apenas era obrigatório o direcionamento desse percentual das verbas do FUNDEB/FUNDEF em relação aos recursos recebidos pelos Municípios de natureza ordinária, ou seja, os percebidos anualmente decorrentes das transferências constitucionais obrigatórias da União, e não os de percepção extraordinária e eventual, razão pela qual ‘a destinação de 60% do montante dos valores para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional 114/2021 (...)
De igual forma, a Nota Técnica 5006/2016/CGFSE/DIGEF do FNDE assevera não ser plausível, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a subvinculação dos recursos dos precatórios à remuneração dos professores (...)
Para além disso, convém destacar que após a Edição da Emenda Constituição nº 114/2021, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 528/DF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, datado de 18.3.2022, reconhecendo a constitucionalidade do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário, o qual havia afastado a subvinculação de 60% (sessenta por cento) estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007 em relação aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos Estados e aos Municípios por força de determinação judicial” (fls. 10-13, e-doc. 48).

Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos
de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo
aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (Plenário, DJe 22.4.2022).

O Tribunal de origem, com fundamento nesse precedente vinculante, vedou o recebimento pela servidora pública agravante do rateio de valores provenientes de 60% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF destinadas, via precatório, ao Município de Rio Real/BA.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.573.948/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, assentou: 
“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão (...) ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio” (DJe 3.12.2025).

Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA EC N. 114/2021 E DA N. 14.325/2022 A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reconhecer a aplicação retroativa da EC 114/2021, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de origem proceda ao novo julgamento da causa, aplicando, se for o caso, os dispositivos da referida emenda constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor a destinação de 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 disciplinaram a destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério na forma de abono indenizatório. 
4. O precedente da ADPF n. 528 não impede a aplicação da nova disciplina constitucional, pois o julgamento deve ser interpretado à luz da evolução normativa posterior. 
5. O STF reconhece a possibilidade de aplicação da EC n. 114/2021 e da Lei n. 14.325/2022 a precatórios pagos antes de sua promulgação, assegurando o direito ao rateio aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
Dispositivos relevantes citados: EC n. 114/2021, art. 5º; Lei n. 14.325/2022; Lei n. 14.113/2020, art. 47-A. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.573.948, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 3.12.2025; STF, ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2025; STF, ARE 1.562.574, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.9.2025” (ARE n. 1.588.163-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

O Tribunal de origem deve observar a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da edição da Emenda Constitucional n. 114/2021, para analisar o pedido da servidora pública municipal referente ao direito de “receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante o entendimento do STF no julgamento da ADPF 528 nos termos da inovação trazida pela EC n. 114/2021” (fl. 2, e-doc. 36).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.598.618/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2026; ARE n. 1.598.801/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.4.2026; ARE n. 1.599.984/BA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.5.2026; e ARE n. 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.1.2026.

A conclusão do julgado recorrido diverge, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora